Tribunal: STF
Processo: RHC 206791
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Reiteração. Irrelevância. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da ordem de ofício. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wagner da Silva Bassani, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 634.763/PR (evento 40).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 8, fls. 4-26). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BENS FURTADOS. VALOR NÃO ÍNFIMO. RELEVÂNCIA DA LESÃO PATRIMONIAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.



    2. Quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo, segundo critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial, não se aplica o princípio da insignificância.



    3. A habitualidade criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância.



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, destaca o ínfimo valor da res furtiva. Assevera que a reincidência ou a contumácia delitiva não obstam a aplicação do aludido princípio. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente (evento 46). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 63).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    Identifico, porém, nos presentes autos, situação excepcional de flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de habeas corpus ofício, uma vez caracterizada, na espécie, hipótese de atipicidade material da conduta atribuída ao ora Recorrente.



    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    Na hipótese, o Recorrente foi condenado pelo furto de duas grades de ferro, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos) reais, localizadas no interior de uma estação de ônibus e de propriedade da empresa de Urbanização de Curitiba (URBS). O evento delituoso foi assim relatado pelo Juízo sentenciante: 



    Na data de 09 de julho de 2019, por volta das 23h15min, no interior da Estação Tubo Santa Bernadeth, localizada na Rodovia BR- 76, nº 1000, Bairro Xaxim, neste Município e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado WAGNER DA SILVA BASSANI, agindo dolosamente, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) grades de ferro de cor preta, avaliadas, em sua totalidade, em R$ 200,00 (duzentos reais) e de propriedade da empresa de Urbanização de Curitiba – URBS; conforme Auto de Prisão em Flagrante de mov. 1.1, Termos de Depoimento de movs. 1.2 e 1.4, Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.6, Auto de Avaliação de mov. 1.8, Termo de Declaração de mov. 1.10, Auto de Entrega de mov. 1.11 e Boletim de Ocorrência de mov. 1.16. Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado subtraiu as grades localizadas no interior da estação tubo e empreendeu fuga, contudo, foi detido por uma equipe da Guarda Municipal nas proximidades do local e em posse da res furtiva.



    Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância, ressaltou que ‘com a subtração, por se tratarem de grades de proteção de estação-tubo, o acusado causou prejuízos à administração pública e, embora não tenha sido demonstrado o valor exato das subtraídas, é evidente que novas grades tiveram que ser adquiridas, além do gasto para os serviços de conserto por terem sido arrancadas. Ademais, detém-se que o acusado possui duas condenações por crimes de tráfico com trânsito em julgado.



     No mesmo espectro, a Corte Estadual enfatizou que ‘a prática delituosa não representou fato isolado na vida do Sr. Wagner, o qual ostenta outros dois reproches por crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior ao delito sub examine. Tais fatos, somados ao valor significativo da res, obstam a incidência do preceito da bagatela’.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a aplicação do referido princípio à compreensão de que ‘acertado o entendimento do Tribunal de origem, que, amparado na jurisprudência do STF, deixou de aplicar o princípio da insignificância sob o fundamento de que o valor dos bens furtados não deveria ser considerado ínfimo, a saber, R$ 200,00, montante que ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00, critério utilizado por esta Corte para aferição da relevância da lesão patrimonial. Ademais, além de a conduta ter sido praticada em face de bem público, trazendo prejuízo à coletividade, foi constatada a habitualidade criminosa do réu, o que não permite a aplicação do princípio da insignificância’.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415). . 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O valor da coisa objeto do furto – aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no acórdão recorrido. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Além disso, cabe insistir que, No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei). 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco o seguinte julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao Paciente – furto de duas grades de proteção de estação de ônibus, avaliadas em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio da vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do recurso ordinário, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Wagner da Silva Bassani, e, em consequência, absolvê-lo da acusação contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0001203-09.2019.8.16.0196 (Juízo da 10ª Vara Criminal de Curitiba/PR).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora